Tribunal: TJMT
Processo: 1017390-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017390-59.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA MARIA NUNES - CPF: 375.631.248-88 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE, INVALIDEZ, PERDA FUNCIONAL OU LESÃO PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se cogitar de cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correta a sentença em proferir julgamento antecipado.

Se a prova pericial produzida nos autos revela que a parte não apresenta sequelas que comprometam funcionalmente o membro afetado, nem tampouco perdas anatômicas ou funcionais, não há como acolher a pretensão em receber a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1017390-59.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PATRICIA MARIA NUNES

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PATRICIA MARIA NUNES
contra decisão monocrática (ID. 169732163) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões a Agravante pede a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como de nova perícia médica judicial.

Contrarrazões ID. 174746150, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de agosto de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023